Tribunal: TJSP
Processo: 1002496-27.2018.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA.

CONTRARRAZÕES COM PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, DIANTE DA DESERÇÃO – INOCORRÊNCIA – RECORRENTE QUE PROMOVEU AO REGULAR RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL – RECURSO CONHECIDO.

PRETENSÃO

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA.

CONTRARRAZÕES COM PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, DIANTE DA DESERÇÃO – INOCORRÊNCIA – RECORRENTE QUE PROMOVEU AO REGULAR RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL – RECURSO CONHECIDO.

PRETENSÃO RECURSAL DIRECIONADA A MANUTENÇÃO DA FIANÇA QUE FOI PRESTADA PELA AUTORA EM INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – ELEMENTOS DE PROVA ENCARTADOS AO FEITO QUE APONTAM NOVAÇÃO DA DÍVIDA, SEM A EFETIVA PARTICIPAÇÃO DA FIADORA – CIRCUNSTÂNCIA QUE IMPLICA NA EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – EXEGESE DO ARTIGO 838 DO CÓDIGO CIVIL – DEVEDORA PRINCIPAL QUE, EM DEPOIMENTO PRESTADO PERANTE O JUÍZO, CONFIRMOU A EXISTÊNCIA DA NOVAÇÃO DO DÉBITO, ESTE CONSISTENTE NO PARCELAMENTO DO SALDO DEVEDOR APONTADO EM INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA, COM ACRÉSCIMO DE NOVOS DÉBITOS – QUESTÕES PESSOAIS ENVOLVENDO A CREDORA E A DEVEDORA PRINCIPAL QUE NÃO PODEM SER OPONÍVEIS A FIADORA – CREDORA QUE, INCLUSIVE, DEIXOU DE ACIONAR JUDICIALMENTE A FIADORA, O QUE PERMITE A APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA "SUPRESSIO", DE SORTE A SE RECONHECER A EXTINÇÃO DA FIANÇA - ACERTO DA R. SENTENÇA COMO PROFERIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO QUE DECORRE DA EXPRESSA PREVISÃO CONTIDA NO ARTIGO 85, DO CPC DE 2015 - RECURSO CONHECIDO, E NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018679
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002496-27.2018.8.26.0075, da Comarca de Bertioga, em que é apelante FLAVIA
COSTA PINTO ME, é apelada THAIS CRISTINA JORGE MACHADO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002496-27.2018.8.26.0075 -Voto no
2
VOTO No: 44064
APEL.No: 1002496-27.2018.8.26.0075
COMARCA: BERTIOGA 2a VARA CÍVEL
APTE. : FLAVIA COSTA PINTO ME
APDA. : THAIS CRISTINA JORGE MACHADO
JUÍZA : LUCIANA MEZZALIRA MENDONÇA DE BARROS
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R.
SENTENÇA
PELA
QUAL
FOI
JULGADA
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE
REFORMA.
CONTRARRAZÕES COM PRELIMINAR DE NÃO
CONHECIMENTO
DO
RECURSO,
DIANTE
DA
DESERÇÃO INOCORRÊNCIA RECORRENTE QUE
PROMOVEU AO REGULAR RECOLHIMENTO DO
PREPARO RECURSAL RECURSO CONHECIDO.
PRETENSÃO
RECURSAL
DIRECIONADA
A
MANUTENÇÃO DA FIANÇA QUE FOI PRESTADA
PELA AUTORA EM INSTRUMENTO PARTICULAR DE
CONFISSÃO DE DÍVIDA ELEMENTOS DE PROVA
ENCARTADOS AO FEITO QUE APONTAM NOVAÇÃO
DA DÍVIDA, SEM A EFETIVA PARTICIPAÇÃO DA
FIADORA
CIRCUNSTÂNCIA QUE IMPLICA NA
EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA EXEGESE
DO ARTIGO 838 DO CÓDIGO CIVIL
DEVEDORA
PRINCIPAL QUE, EM DEPOIMENTO PRESTADO
PERANTE O JUÍZO, CONFIRMOU A EXISTÊNCIA DA
NOVAÇÃO DO DÉBITO, ESTE CONSISTENTE NO
PARCELAMENTO DO SALDO DEVEDOR APONTADO
EM INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE
DÍVIDA, COM ACRÉSCIMO DE NOVOS DÉBITOS

QUESTÕES PESSOAIS ENVOLVENDO A CREDORA E
A DEVEDORA PRINCIPAL QUE NÃO PODEM SER
OPONÍVEIS
A
FIADORA

CREDORA
QUE,
INCLUSIVE, DEIXOU DE ACIONAR JUDICIALMENTE
A FIADORA, O QUE PERMITE A APLICAÇÃO DO
INSTITUTO DA “SUPRESSIO”, DE SORTE A SE
RECONHECER A EXTINÇÃO DA FIANÇA - ACERTO
DA
R.
SENTENÇA
COMO
PROFERIDA

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
CONDENAÇÃO
QUE DECORRE DA EXPRESSA PREVISÃO CONTIDA
NO ARTIGO 85, DO CPC DE 2015 - RECURSO
CONHECIDO, E NÃO PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002496-27.2018.8.26.0075 -Voto no
3
Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto
contra R. Sentença que vem encartada a fls. 112/120, pela qual foi julgada
parcialmente procedente Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito que
foi proposta por THAIS CRISTINA JORGE MACHADO contra FLAVIA
COSTA PINTO ME, o que se deu para a específica finalidade de declarar
a extinção da fiança que foi prestada pela ocupante do polo ativo, com a
consequente responsabilização da vencida pelo pagamento de custas,
despesas processuais, assim como a suportar os Honorários Advocatícios
devidos, estes que foram fixados em percentual correspondente a 10% do
valor atribuído a causa, este que foi definido como sendo da ordem de R$
27.500,00 (vinte e sete mil e quinhentos reais).
Alega a ocupante do polo passivo em razões que vem
devidamente juntadas a fls. 127/138, que a R. Sentença que foi proferida no
feito deve ser integralmente reformada, uma vez que se registrou, ao
contrário do entendimento que foi adotado pelo Juízo, a novação da dívida
que foi garantida pela recorrida, na condição de fiadora como por ela
assumida. Na sequência, dá conta também de que a alegada novação, em
verdade, correspondeu a simples tolerância com relação tanto ao modo,
quanto ao tempo do pagamento dos valores acordados em Instrumento
Particular de Confissão de Dívida regularmente celebrado. Não bastasse o
quanto exposto, alega ainda que recebeu com muita surpresa a notícia
acerca da existência da presente demanda, haja vista que mantém longo
relacionamento pessoal com a devedora principal, sendo certo que lhe
prestou inúmeros favores consistentes na dilação de prazos para
pagamento da dívida decorrente da prestação de serviços educacionais aos
seus filhos, sendo que, na remota hipótese da manutenção dos termos da
R. Sentença como proferida, certamente experimentará significativo prejuízo
de ordem material, uma vez que não poderá direcionar seus esforços a
adequada recuperação de seu crédito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002496-27.2018.8.26.0075 -Voto no
4
Por fim, pede ainda, mesmo que de forma alternativa,
pela necessária redefinição dos limites da Sucumbência, uma vez que não
foi a verdadeira e única responsável pelo ajuizamento da demanda em
questão, sendo certo, ademais, que a manutenção da condenação ao
pagamento da verba honorária implicará, em verdade, em dupla
condenação, pois além de amargar prejuízo material consistente na
impossibilidade de recuperar seu crédito junto a fiadora, também suportará a
indevida situação de ter que arcar com a importância aproximada de R$
3.000,00 (três mil reais), conforme devida a título de Honorários
Advocatícios, aspectos estes que se mostram mais do que suficientemente
capazes para que a Turma Julgadora modifique os limites definidos pela R.
Sentença agora atacada, daí o porquê de pedir pelo integral acolhimento de
seus reclamos.
Regularmente processado o recurso, a recorrida, a seguir
apresentou suas devidas contrarrazões (fls. 145/152), momento em que
arguiu, sob a forma de preliminar, aspecto relativo ao não conhecimento do
Apelo, porque desacompanhado do necessário preparo recursal, para no
mais, quanto a questão de fundo, se bater pela plena e integral manutenção
dos termos da R. Sentença hostilizada, subindo então o feito a esta E.
Corte, de sorte a que viesse a ser reapreciada a matéria como já decidida
junto ao 1o Grau de Jurisdição.
Diga-se que a recorrente, conforme dá conta pela petição
que vem a fls. 156/157, requereu a necessária juntada ao feito do
comprovante de recolhimento das custas correspondentes ao preparo
recursal (fls. 158/159), bem como dos documentos de fls. 160/235, estes
que dão conta de “prints de conversas de WhatsApp”, que comprovam a
inocorrência da novação da dívida que foi garantida pela recorrida.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002496-27.2018.8.26.0075 -Voto no
5
Primeiramente, necessário dizer que a prejudicial que foi
argüida pela recorrida, esta que foi direcionada ao não conhecimento do
Apelo em exame, por força da alegada deserção que indica presente, não
deve ser acolhida, uma vez que a recorrente prontamente comunicou e
demonstrou o recolhimento das custas relativas ao preparo recursal (fls.
158/159), fato que permite concluir como regularmente preenchido requisito
objetivo de admissibilidade do Recurso, este que foi interposto pela
ocupante do polo passivo, daí porquê deve se ter por superada a preliminar
em questão, porque distante da realidade que vem indicada nos autos.
Superada a questão prejudicial e enveredando agora pelo
mérito do inconformismo que impulsiona a recorrente, é de se dizer que
seus reclamos não devem ser acolhidos por esta E. Corte, uma vez que o
entendimento que foi adotado pelo Juízo, o que se deu por força da R.
Sentença como proferida nos autos, se mostrou plenamente adequado no
tratamento da matéria submetida a reexame por parte desta Turma
Julgadora.
Partindo dessa singela introdução, necessário dizer que a
questão em debate nos autos não se mostra como sendo de difícil
resolução, porque relacionada ao reconhecimento, ou não, da extinção da
fiança que foi prestada pela ocupante do polo ativo, como forma de garantir
dívida que foi assumida por Nathalia de Souza Borges junto a recorrida, o
que se deu por força de “Instrumento Particular de Confissão de Dívida” que
vem copiado a fls. 15/17 dos autos.
Nessa toada, e como bem observou o Juízo, em que
pese constar expressamente do Instrumento Particular de Confissão de
Dívida, que a recorrente assumiu, na condição de “avalista”, a
responsabilidade pelo pagamento da dívida, é certo que referida garantia se
constitui em verdadeira “fiança”, porque prestada em obrigação civil e não
cambial, o que repercute na própria extensão de seus efeitos, isto porque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002496-27.2018.8.26.0075 -Voto no
6
não admite interpretação extensiva, ao que se chega por força do quanto
vem disposto pelo artigo 819 do Código Civil de 2002.
Não bastasse tal situação, e por se tratar a obrigação em
discussão de verdadeira obrigação acessória, forçoso reconhecer que a
extinção da obrigação principal implica, necessariamente, no aniquilamento
da obrigação acessória, o que se tem por conta do princípio da gravitação
jurídica, pelo qual se reconhece que a sorte da obrigação acessória
necessariamente segue a da obrigação principal.
Assim, e conforme resultou comprovado nos autos, nos
moldes em que bem indicado por força da prova testemunhal que foi colhida
em audiência, a inconformada concordou com que a devedora principal
pudesse realizar o pagamento do débito em total desobediência aos termos
do Instrumento Particular de Confissão de Dívida entre elas celebrado, o
que se deu sem qualquer comunicação a fiadora, ou seja, à ora recorrida.
Além do mais, como bem indicou o Juízo: “Segundo a
testemunha ouvida nos autos, Nathalia de Souza Borges, que seria a
devedora principal da obrigação, ela tinha um débito com a escola, foi
feito um acordo, na qual a Autora figurou como fiadora, depois houve
nova dívida, e retornou à escola para fazer novo acordo. Questionada
se no novo acordo houve algum comunicado à Thais ou se foi feito
apenas entre ela e a escola, como teria sido feito, respondeu que foi
feito apenas entre ela e a escola. Questionada se em algum momento
Thais foi comunicada, disse que apenas a comunicou que ela não seria
mais a fiadora da dívida. Questionada se foi feito essa exigência para a
escola para a celebração do acordo, afirmou ter dito a eles que não
tinha mais como ter fiador, e o novo acordo teria sido feito sem fiador.
Questionada se entraram novos débitos no acordo, disse que sim,
incluíram os débitos anteriores dos quais Thais era fiadora, e novos
débitos. Questionada se houve algum contrato ou se entregaram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002496-27.2018.8.26.0075 -Voto no
7
apenas alguns recibos, disse que houve apenas os recibos.
Questionada pela ré se teria pedido a substituição do avalista no setor
financeiro do colégio, disse que sim, antes, e a resposta da empresa
foi que era só no pagamento à vista ou trocá-lo por outra pessoa.
Esclareceu que um pouco antes havia pedido para tiraram Thais como
avalista, entrou em contato com a escola e lhe disseram que ou teria
que pagar a dívida toda, ou trocar por algum outro avalista, com a
mesma capacidade financeira e sem restrição. Questionada se a escola
lhe beneficiou com a dilatação de prazos, disse que sim. Questionada
se a confissão de dívida foi extinta pelo colégio, disse que não se
lembra. Questionada se recebeu um documento da escola extinguindo
a confissão de dívida, afirmou que recebeu só um boleto, quer dizer,
recebeu os comprovantes de pagamento. Disse que fez os pagamentos
da confissão de dívida junto com as mensalidades atrasadas.
Questionada se recebeu uma declaração de quitação da confissão de
dívida, disse que não. Afirmou que a confissão de dívida em que Thais
participou ocorreu em 2017, e no começo de 2018 foi feito outro
acordo, sendo que no segundo, a Thais não participou” (fls. 117/118).
Nessa quadra, forçoso reconhecer que o comportamento
da recorrente, no sentido de receber o objeto da obrigação, e de forma
diversa daquela que foi originariamente convencionada entre ela e a já
mencionada devedora principal, no que foram incluídos ainda novos valores,
estes decorrentes de débitos também registrados em nome da devedora
principal, se mostra mais do que suficiente para desobrigar a fiadora de
suportar o eventual adimplemento do débito, o que se tem em conformidade
com o quanto prevê expressamente o artigo 838, do Código Civil, que assim
diz:
“Art. 838. O fiador, ainda que solidário, ficará
desobrigado:
I
se, sem consentimento seu, o credor conceder

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002496-27.2018.8.26.0075 -Voto no
8
moratória ao devedor;
II- se, por fato do credor, for impossível a sub-rogação
no seus direitos e preferências;
III- se o credor, em pagamento da dívida, aceitar
amigavelmente do devedor objeto diverso do que este era obrigado a
lhe dar, ainda que depois venha a perde-lo por evicção”.
Não bastasse o quanto já exposto, é de se somar ao
conjunto já assentado, o fato de que o comportamento da recorrente, no
sentido de receber o pagamento do débito pela devedora principal, de
maneira totalmente contrária aos termos da avença, deixando, inclusive, de
acionar a garantidora do débito, na busca de assim obter a recuperação dos
valores transferido a devedora principal, não se constitui em “mera
liberalidade”, mas em verdadeira renúncia aos termos do Instrumento de
Confissão de Dívida, o que se tem por conta do instituto da “supressio”, este
que decorre do princípio da boa-fé contratual que vem indicado pelo artigo
422 do Código Civil, este que assim bem indica: “Os contratantes são
obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua
execução, os princípios de probidade e boa-fé”.
Nesse sentido, é caso de se conferir ementa do seguinte
Aresto selecionado, este que analisou questão que em muito se aproxima
da questão que se tem em debate nos autos:
“Embargos de Declaração - Apelação - Embargos à
execução de título extrajudicial - Contrato de locação
Documento
considerado título executivo pela lei, independentemente de estar
assinado por duas testemunhas - Descabimento da extinção do
processo, sem resolução do mérito, por ausência de título - Extinção
da fiança - Ocorrência - Locador que não adota, em tempo razoável,
medida tendente a compelir o devedor a satisfazer a obrigação -
“Supressio” - Inobservância do dever de mitigar o próprio prejuízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002496-27.2018.8.26.0075 -Voto no
9
(“duty to mitigate theloss”) - Inexistência de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material - Embargos de declaração rejeitados”.
(TJSP, 30a Câmara de Direito Privado, Embargos de Declaração No
0006411-65.2013.8.26.0176/50000, Relator Desembargador Lino Machado,
recurso julgado em 14/12/2016).
Em complemento ao entendimento até aqui adotado,
importante registrar ainda que os documentos que foram juntados pela
recorrente, e que acompanharam suas Razões Recursais, conforme
encartados a fls. 160/235, não permitem concluir pela existência de “mera
tolerância quanto a forma de pagamento”, uma vez que apontam o registro
de conversas que foram travadas pelo aplicativo “WhatsApp”, o que se deu
entre 26/06/2017, e 18/11/2018, pelos quais a devedora principal buscou
novamente renegociar a dívida registrada em seu desfavor, o que se
constituiu em alvo de recusa por parte da recorrente, notadamente diante de
sua insistência na indicação de “avalista” que pudesse substituir a garantia
que foi prestada pela ocupante do polo ativo.
Além do mais, importante registrar que questões pessoais
envolvendo a devedora e a credora, ora inconformada, não podem ser
opostas a ocupante do polo ativo da relação em desate, esta que
efetivamente faz jus a obtenção da declaração de extinção da fiança que
prestou em favor da devedora principal, uma vez que ninguém pode ser
compelido a permanecer vinculado ao contrato, ainda mais quando alterado,
isto por força do princípio da liberdade contratual.
Por fim, necessário dizer que a condenação da
inconformada no tocante ao pagamento dos Honorários Advocatícios, deve
ser reconhecida como sendo decorrente da expressa previsão contida no
artigo 85 do Código de Ritos em regência, sendo fato que a utilização, de
sua parte, de argumentos que apelam para a sensibilidade do julgador, não
se mostram suficientes para permitir o afastamento do princípio da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002496-27.2018.8.26.0075 -Voto no
10
causalidade, pelo qual se define que a parte que deu causa ao acionamento
do feito deverá responder pelos honorários devidos ao Procurador da parte
vencedora, razão pela qual não possam vingar os reclamos da
inconformada nesse sentido apresentados.
Em assim sendo, de rigor a manutenção do
posicionamento adotado em 1o Grau de Jurisdição, pois de maneira
plenamente adequada apreciou o Juízo a questão como submetida a sua
apreciação no feito, manutenção que se dá, inclusive, no que diz respeito a
fraternal divisão das custas e despesas processuais entre as partes
litigantes, devendo a verba Honorária devida pelas inconformadas ser alvo
de majoração, o que se dá agora para montante equivalente a 15% do valor
atribuído a causa, em atenção aos termos do quanto vem disposto pelo
artigo 85, §11, do Código de Processo Civil em vigor.
Pelo exposto, depois de repelida a preliminar arguida, e
em se conhecendo do Recurso, a ele se nega provimento, o que se dá nos
exatos limites do Voto.
Simões de Vergueiro
Relator